Tribunal: TJSP
Processo: 1131944-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título executivo extrajudicial - Ausência do requisito de exigibilidade da obrigação (artigo 783 c/c 803, ambos do CPC) – Embargos procedentes – Recurso desprovido, com observação.